Tribunal: TJMT
Processo: 1015192-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015192-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO E DO AUTO DE INFRAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL –

TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO/NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA A SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO, RETIRADA DO NOME DA LISTA DE ÁREAS EMBARGADAS, DESEMBARGO DO IMÓVEL E RETIRADA DO NOME DO CADIN, SERASA/SPC E DÍVIDA ATIVA
” n.o 1013821-26.2023.8.11.0015, ajuizada por CLAYTON HUDSON CAMARGO em desfavor do recorrente
,

deferiu a tutela de urgência requerida
, nos seguintes termos (ID.

ID. 117598555 – autos n.o 1013821-26.2023.8.11.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO/NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO, RETIRADA DO NOME DA LISTA DE ÁREAS EMBARGADAS, DESEMBARGO DO IMÓVEL E RETIRADA DO NOME DO CADIN, SERASA/SPC E DÍVIDA ATIVA
proposta por
CLAYTON HUDSON CAMARGO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que
“visa o reconhecimento das máculas que atingem os atos administrativos, Processo Administrativo n.o 349094/2012, (Auto de Infração n.o 129599 e Termo de Embargo n.o 123038) lavrados pela SEMA/MT, porquanto houve o cerceamento de defesa decorrente da nulidade de citação, bem como se operou a prescrição intercorrente e de pretensão punitiva Estatal”.

Sustenta que
“na data de 12/06/2012, a SEMA/MT lavrou em nome do Requerente o Auto de Infração n.o 129599 e o Termo de Embargo n.o 123038, imputando-lhe a conduta infracional de “Desmatar a corte raso 170,98ha hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização da autoridade ambiental competente”, qualificando-o como incurso no art. 70, da Lei 9.605/98, c/c art. 52 do Decreto Federal 6.514/08”.

Explica que
“após a lavratura do Auto de Infração no 129599, o Órgão Ambiental instaurou o Processo Administrativo n.o 349094/2012, para apurar a veracidade ou não das informações lançadas no Auto de Infração e Relatório de Apuração de Infração, bem como para permitir e observar o devido processo legal. Posteriormente à instauração do Processo Administrativo em nome do Requerente, foi feita apenas UMA tentativa de citação, ao endereço “Rua dos Desbravadores, n.o 3191, Bairro Nobre, no Município de Sorriso/MT”, retornando como ‘ausente’”.

Explica que
“a Correspondência Devolvida, de modo automático e sem ao menos efetuar buscas dos endereços do Requerente (inclusive aqueles disponíveis dentro da própria Entidade Ambiental), a SEMA/MT expediu (de imediato) o Edital de Notificação, em 13/08/2012. Após a expedição do Edital, a Autoridade Ambiental cingiu-se a movimentar o feito mediante meros encaminhamentos internos, elaborando, em 21/07/2015, a Decisão Administrativa de 1a Instância (nula de plano ante a nulidade de citação)”.

Informa que
“o processo administrativo permaneceu sem andamentos apuratórios ou instrutórios entre a lavratura do Auto de Infração, em 12/06/2012 e a presente data, isto é, 05/2023, visto que todos os atos subsequentes ao Edital de Citação/Notificação, são nulos. Logo, é possível observar que o Órgão Ambiental, de forma completamente arbitrária, expediu o Edital para ciência do Requerente quanto ao Processo Administrativo, após apenas UMA tentativa de cientificar a parte. Não bastasse, o Órgão Ambiental ainda promoveu a expedição de Edital de Notificação, em 11/10/2016, sendo posteriormente inserido o nome do Requerente no Cadastro de Dívida Ativa”.

Aduz que
“cumpre ressaltar que o Órgão Ambiental possui meios de busca para encontrar endereços passiveis de citação, entretanto, cingiu-se a dar continuidade no feito de forma irregular, expedindo de forma arbitrária o Edital, sem ao menos dar o direito ao contraditório e ampla defesa ao Requerente”.

Por essas razões, REQUER LIMINARMENTE para que seja determinada
“determinando a NULIDADE do Auto de Infração n.o 129599; a SUSPENSÃO do Termo de Embargo n.o 123038, com a retirada do nome do Requerente da lista de áreas embargadas, bem como o desembargo do imóvel rural, ante as máculas da nulidade de citação, prescrição intercorrente e de pretensão punitiva Estatal e a RETIRADA do seu nome da Dívida Ativa e demais órgão de crédito, porquanto se originou de ato nulo de plano, impedindo que produza efeitos ainda maiores de constrição”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código de Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, que o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ser ACOLHIDA.

“
In casu
”, o Requerente pretende suspensão do Auto de Infração n.o 129599; a SUSPENSÃO do Termo de Embargo n.o 123038, objeto de apuração nos autos dos Processos Administrativos na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), que leva o Processo Administrativo 349094/2012, ao fundamento de que
“houve o cerceamento de defesa decorrente da nulidade de citação, bem como se operou a prescrição intercorrente e de pretensão punitiva Estatal”.

Assim, vale destacar a DIFERENÇA entre DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e NÃO TRIBUTÁRIAS, nos termos da Lei no 4.320/1964:

“Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (...) § 2o -
Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza
, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
(grifo nosso).

Nesse sentido, verifica-se que o presente caso trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA decorrente do Auto de Infração n° 129599 lavrado em razão de ação administrativa punitiva da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Dada essa conjuntura, passa-se à análise das supostas irregularidades procedimentais ocorridas no Processo Administrativo no 349094/2012.

O Requerente alega, entre outras,
“instauração do Processo Administrativo em nome do Requerente, foi feita apenas UMA tentativa de citação, ao endereço “Rua dos Desbravadores, n.o 3191, Bairro Nobre, no Município de Sorriso/MT”, retornando como “ausente”. Ante a Correspondência Devolvida, de modo automático e sem ao menos efetuar buscas dos endereços do Requerente (inclusive aqueles disponíveis dentro da própria Entidade Ambiental), a SEMA/MT expediu (de imediato) o Edital de Notificação, em 13/08/2012. Após a expedição do Edital, a Autoridade Ambiental cingiu-se a movimentar o feito mediante meros encaminhamentos internos, elaborando, em 21/07/2015, a Decisão Administrativa de 1a Instância (nula de plano ante a nulidade de citação). Nesse sentido, o processo administrativo permaneceu sem andamentos apuratórios ou instrutórios entre a lavratura do Auto de Infração, em 12/06/2012 e a presente data, isto é, 05/2023, visto que todos os atos subsequentes ao Edital de Citação/Notificação, são nulos”
(sic).

Pois bem. Analisando o processo administrativo, vislumbra-se que ASSISTE RAZÃO o REQUERENTE.

Nesse sentido, verifica-se que a notificação realizada em face do Sr. Clayton Hudson Camargo ocorreu no endereço Rua dos Desbravadores, n.o 3191, Bairro Nobre, no Município de Sorriso/MT, que foi devolvida ao remetente sem a efetivação da intimação, na medida em que, sequer houve a efetiva entrega ao destinatário.

Por consectário, após retorno do AR com carimbo de
“ausente”,
o órgão ambiental determinou a intimação editalícia, fundando-se na norma esculpida na Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005, art. 121, §1°, inciso IV:

“
Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. § 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. § 2o Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. § 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. § 4o Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. § 5o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.
(sic)”.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que o AR encaminhado para que o Autuado tomasse ciência da lavratura do auto de infração e apresentasse defesa administrativa não foi recebido e ainda, foi devolvido o AR com carimbo de
“ausente”.

Nesse cenário, os indícios pairam no sentido de que: 01) a notificação para apresentar defesa administrativa foi devolvida com a informação
“ausente”;
02) o autuado não se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Como se sabe, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Veja-se:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido. 2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.
3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores. (TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/01/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1 – grifo nosso).

Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos acima citados, cabia à Administração Pública, primeiramente, diligenciar acerca da localização do Autor, antes de promover a intimação por edital.

Nesse viés, é evidente o prejuízo causado ao Autor em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Dessa forma, diante da possível inexistência e/ou nulidade de notificação editalícia, que impossibilitou o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado na inicial.

De igual forma, fica evidenciado o perigo de dano, consubstanciado no fato do Requerente sofrer os efeitos dos atos de cobrança de multa ambiental aplicada, ao que tudo indica, em desacordo com os princípios do contraditório e ampla defesa, violando a Constituição Federal.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do TERMO de EMBARGO no 123038, com o DESEMBARGO DO IMÓVEL e a RETIRADA do NOME do AUTOR da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS da SEMA/MT, salvo a EXISTÊNCIA de PENDÊNCIAS NÃO DISCUTIDOS nesses autos, bem como a RETIRADA do seu NOME da Dívida Ativa do Estado/CADIN e do SPC/SERASA, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos, até o julgamento de mérito.

Quanto ao pedido de PAGAMENTO das CUSTAS de forma PARCELADA, “
ainda que a parte não seja hipossuficiente, muitas vezes não dispõe da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, tendo em vista que em muitos casos sua renda é proveniente de rendimentos mensais, os quais de uma só vez não totalizam o valor das custas, obstando o acesso da parte à justiça. II – O princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário. III - O parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que os agravantes suportarão todas as despesas que lhe são cabíveis
. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018), razão pela qual DEFIRO o PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS em 6 (seis) PARCELAS MENSAIS e SUCESSIVAS, devendo as REQUERENTES serem INTIMADAS para PROCEDEREM o PAGAMENTO na forma da CNGC.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRE-SE, com URGÊNCIA, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo CÓPIA desta DECISÃO como MANDADO JUDICIAL.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo fazendário, uma vez que, a matéria debatida na ação envolve o meio ambiente e deve, a seu ver, ser apreciada pela Vara Especializada do Meio Ambiente.

Sustenta, ainda, que as teses despendidas pela parte autora, ora agravada, não merecem prosperar, tendo em vista que o art. 4°, §9o, do Decreto 1.986/2013, é claro ao prever que, devolvido o aviso de recebimento pelos correios sem o cumprimento da intimação, deverá ser realizada a citação por edital. Dessa forma,
“(...)é válida a notificação posterior levada a efeito pelo Órgão Ambiental mediante a devida publicação no Diário Oficial do Estado”.

Assevera que
“(...)a possibilidade de notificação por editais, quando esgotadas por tentativas por remessa postal, decorre de previsão inscrita na própria lei que regulamenta o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 38/95)”.

Argumenta que,
“(...)não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o requerente fora devidamente notificado de todos os atos processuais, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo”.

Salienta que
“(...)
em momento algum o requerente questiona o endereço para o qual foi encaminhada a referida notificação, sendo, então, forçosa a sua alegação de cerceamento de defesa, já que a Administração Pública seguiu todos os tramites legais cabíveis
”.

Consigna, outrossim, que “
(...)a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios”.

Pontua, ademais, que
“(...)não foi demonstrada a probabilidade do direito alegado, de modo que deve ser reformada a decisão ora agravada, especialmente para que seja indeferida a liminar almejada na origem”.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 178790287, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do Juízo Fazendário da Comarca de Sinop. No mérito, pugna pelo provimento deste agravo.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO/NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA A SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO, RETIRADA DO NOME DA LISTA DE ÁREAS EMBARGADAS, DESEMBARGO DO IMÓVEL E RETIRADA DO NOME DO CADIN, SERASA/SPC E DÍVIDA ATIVA
” n.o 1013821-26.2023.8.11.0015, ajuizada por CLAYTON HUDSON CAMARGO em desfavor do recorrente
,

deferiu a tutela de urgência requerida
(ID.

ID. 117598555 – autos n.o 1013821-26.2023.8.11.0015).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelada, CLAYTON HUDSON CAMARGO, ingressou, em
10.05.2023
, com a ação base,
em face da ora apelante,

alegando, em síntese, cerceamento de defesa decorrente da nulidade da citação, uma vez que a citação foi realizada por edital, após apenas uma tentativa de cientificá-lo.

Sustentou, ainda, a prescrição da pretensão punitiva estatal e a prescrição intercorrente. Portanto,
requereu, liminarmente, a nulidade do Auto de Infração o n.° 129599, suspensão do Termo de Embargo n.° 123038, com a retirada do seu nome da lista de áreas embargadas, assim como o desembargo do imóvel rural, considerando as falhas na citação, a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Além disso, solicitou a exclusão do seu nome da Dívida Ativa e de outros órgãos de crédito.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 117598555 – proc. n.o 1013821-26.2023.8.11.0015):

“(...)

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do TERMO de EMBARGO no 123038, com o DESEMBARGO DO IMÓVEL e a RETIRADA do NOME do AUTOR da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS da SEMA/MT, salvo a EXISTÊNCIA de PENDÊNCIAS NÃO DISCUTIDOS nesses autos, bem como a RETIRADA do seu NOME da Dívida Ativa do Estado/CADIN e do SPC/SERASA, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos, até o julgamento de mérito.

Quanto ao pedido de PAGAMENTO das CUSTAS de forma PARCELADA, “
ainda que a parte não seja hipossuficiente, muitas vezes não dispõe da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, tendo em vista que em muitos casos sua renda é proveniente de rendimentos mensais, os quais de uma só vez não totalizam o valor das custas, obstando o acesso da parte à justiça. II – O princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário. III - O parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que os agravantes suportarão todas as despesas que lhe são cabíveis
. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018), razão pela qual DEFIRO o PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS em 6 (seis) PARCELAS MENSAIS e SUCESSIVAS, devendo as REQUERENTES serem INTIMADAS para PROCEDEREM o PAGAMENTO na forma da CNGC.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRE-SE, com URGÊNCIA, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo CÓPIA desta DECISÃO como MANDADO JUDICIAL.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6a VARA DA COMARCA DE SINOP, MT

Preliminarmente, a parte agravante suscita a incompetência absoluta do juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop para o julgamento da presente ação.

Com efeito,

a conforme a Resolução TJ-MT/OE n.o 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente. Confira-se:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.

(grifos nossos)

E, do exame dos autos, verifica-se que, embora estejamos diante de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Desse modo, a VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do juízo de Sinop para processar e julgar este caso.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1002789-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE
EMBARGO

AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL PARA SUSPENDER O TERMO DE
EMBARGO
DA
ÁREA
RURAL – EVIDENCIAS DE QUE AS IRREGULARIDADES
AMBIENTAIS
FORAM SANADAS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO TERMO DE
EMBARGO
– REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO COMPROVADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos do artigo 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o
Embargo
/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas
áreas
tem por objetivo impedir a continuidade de dano
ambiental
”.
Diante das evidencias de que os atos nocivos ao meio ambiente foram sanados, e que a parte não está mais causando qualquer dano de natureza
ambiental
, se mostra possível a suspensão do termo de
embargo
da
área
rural.
Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial é a medida que se impõe.
Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

(N.U 1009854-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)”.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência do Juízo
.

II. VOTO MÉRITO

No mérito,

observa-se que a insurgência recursal se restringe em analisar a legalidade da citação por edital realizada no procedimento administrativo.

O
Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que ao ser lavrado auto de infração de natureza ambiental a autuado deve ser notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

No ambiente da justiça estadual, a Lei n.o 7.692/2002, que regula os processos administrativos perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece que as citações e intimações, quando feitas pessoalmente o
u por carta com aviso de recebimento, deverão observar as seguintes regras:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário”. (grifos nossos)

Ressalto, por oportuno, que a referida lei tem aplicação subsidiária aos procedimentos administrativos com disciplina legal específica, conforme disposto em seu art.2°.

Por sua vez, o ente municipal editou o Decreto Estadual n.o 1986/2013, o qual, vigente durante o procedimento administrativo, disciplina, no art. 4.o, que a intimação por edital é aplicada caso o autuado se encontre em lugar incerto ou não sabido,

como transcrevo:

“
Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência”.

Logo, nota-se que a citação por edital é uma medida excepcional, a ser adotada somente quando não for possível localizar o citando por outros meios, havendo a necessidade de esgotar todas as outras diligências.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento.

(TJ-MT 00003404520198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel. 2. “[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172817120208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)”.

E, do exame dos fatos e documentos que instruem o processo, verifica-se que o órgão ambiental enviou um aviso de recebimento destinado à notificação do autuado/excipiente para o endereço localizado na Rua dos Desbravadores, n.° 3191, Bairro Nobre, Município de Sorriso, MT, CEP 78.890-000. No entanto, a correspondência foi devolvida com a informação de "ausente" (ID. 117360314, pág. 14), o que levou à notificação subsequente por meio do Diário Oficial n.° 25865 (ID. 117360314, pág. 15).

Constata-se, portanto, que houve apenas uma tentativa de notificação da parte agravante no endereço fornecido à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sem indicação de novas tentativas após a ausência inicial.

Outrossim, é imperativo salientar que, embora seja dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos para assegurar a eficácia da comunicação dos atos processuais, observa-se que o expediente retornou com a indicação de "ausente".

Assim, considerando a insuficiência de diligências para notificar a parte agravante, entendo que não há motivo para reformar a decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(TJ-MT 10165755420218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 3o E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Conforme estabelece o artigo 85, § 5o, do CPC, quando “a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor (...) for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido.

(TJ-MT - AC: 10007824920218110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)”.

Importante ressaltar que a notificação é o ato pelo qual se dá ciência ao autuado sobre sua lavratura, bem como sobre o prazo para apresentação de defesa, visando assegurar a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024